Tribunal: STF
Processo: HC 258839
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de S. N. J. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.004.029/SP (doc. 11).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 217-A, caput [estupro de vulnerável], c/c o art. 226 [a pena é aumentada], inciso II [de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela], do Código Penal – CP, à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado” (doc. 7, p. 16).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] a condenação imposta ao Paciente não pode prosperar. É rigor que seja reconhecida a absolvição do Paciente.



    [...]



    46. O depoimento de uma criança não é confiável a ponto de se condenar alguém. Inúmeras contradições, talvez explicável pela idade, ou até mesmo por eventual influência externa – como a situação com Israel, relacionada acima –, mas fato é que em todas as oportunidades, nunca conseguiu trazer uma versão coerente dos fatos: desde a quantidade de vezes que o(s) abuso(s) teria(m) ocorrido, até a própria dinâmica dos fatos.



    [...]



    51. Concluímos, diante de todo o narrado acima, que é rigor a intervenção do STJ no presente caso, para absolver o Paciente, pois: – não há certeza alguma de que ocorreram os fatos narrados pela menor; não existe nenhuma prova de que o Paciente teria de algum modo se aproveitado da coabitação com a menor para abusá-la sexualmente; não existe um único exame psicológico na menor Eloah que dê ao Poder Judiciário certeza de que os fatos ocorreram; no entanto, existem sim, diversos depoimentos atestando o conflito psicológico da menor Eloah; e, por fim, existe um elaborado estudo psicológico sobre o Paciente atestando que este não apresenta qualquer psicopatologia que possa indicar o cometimento de gravíssimo crime. (doc. 1, p. 13, 22 e 24).  



    Ao final, requer:  



    a) que sejam dispensadas as informações de praxe com a digna autoridade ora apontada como coatora, tendo em vista que o presente writ está devidamente instruído (processo digital); b) vista ao representante do MPF; c) no mérito, a concessão do presente HC, para que seja reconhecida a inexistência da conduta criminosa em que é vítima o Paciente, absolvendo da condenação indevidamente imposta, com fundamento no artigo 386, I ou II, do CPP; No mesmo sentido, no caso de não ser acolhido o fundamento acima, que o Paciente seja absolvido por ausência de provas, com fundamento no artigo 386, V ou VII, do CPP; d) que caso não seja conhecido o presente HABEAS CORPUS, que a ordem seja concedida de ofício, tendo em vista o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente. (doc. 1, pp. 26-27).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. REAPRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS SEM IMPUGNAR A DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de revisão criminal, não concedendo a ordem de ofício por ausência de ilegalidade flagrante. 2. A defesa reapresenta alegações da inicial, inclusive de ilegalidade da condenação por ausência de materialidade delitiva, destacando divergência de versões relatadas pela ofendida e parecer favorável de psiquiatra forense. 3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo regimental, argumentando que a defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando a defesa não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos da inicial do habeas corpus. III. Razões de decidir 5. A defesa não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão agravada, justificando a manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos. 6. A aplicação do enunciado de Súmula n. 182 do STJ é justificada, pois é imprescindível ao conhecimento do recurso de agravo a exposição das razões de reforma da decisão atacada, não bastando a mera repetição dos argumentos já apresentados. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: “O agravo regimental não pode ser conhecido quando a defesa não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos da inicial do habeas corpus”. (doc. 7, p. 66 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator